Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-35.2018.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001773-35.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VALDECI JACINTO PEREIRA - CPF: 000.575.831-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Jane Caioni (APELADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), Milena Caioni (APELADO), JANE CARVALHO BERNARDO CAIONI - CPF: 627.060.711-68 (APELADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), FRANCISCO LOURENÇO DOMINGOS (ASSISTENTE), Oricelio Daite Melo, (ASSISTENTE), Eliana Moura (ASSISTENTE), MILENA BERNARDO CAIONI - CPF: 020.528.231-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – AFASTADA – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA – CULPA DA RÉ – NÃO DEMONSTRADA – PEDIDOS IMPROCEDENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – BUSCA DE VANTAGEM INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É tempestiva a apelação, uma vez que o apelante é patrocinado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e nos termos do art. 186 do CPC, a contagem dos prazos processuais para a Defensoria Pública é em dobro.

Do conjunto probatório existente nos autos, não é possível imputar culpa à ré pela colisão entre as motocicletas.

Não há elementos para afastar a condenação por litigância de má-fé, uma vez que o autor alterou a verdade dos fatos e utilizou-se do processo para conseguir vantagem indevida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020